Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714093-43.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: SHIRLEY GARCIA GUEDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 17408292) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DOS QUADROS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora ingressou com ação de conhecimento tendo por objeto o reconhecimento de direito subjetivo a nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, uma vez que houve preterição, cujo pedido foi julgado improcedente. A autora interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 2. Em seu recurso, a autora alegou que o concurso previa 257 vagas mais 385 vagas de cadastro reserva, sendo aprovada na colocação de n. 590 e até a expiração da validade do certame a Administração pública nomeou 584 aprovados. Narrou que na última nomeação realizada foram convocados 39 aprovados, dos quais 12 nomeações foram tornadas sem efeito, de forma que convocados os próximos 12 aprovados da lista de classificação a autora seria nomeada e tomaria posse no pretendido cargo. Em razão dos fatos, ponderou que se evidenciou a existência de cargos vagos, do interesse da administração em ocupá-los, além de dotação orçamentária, fatos pelos quais decorre seu direito subjetivo em pleitear a nomeação. 3. A aprovação em concurso público fora das vagas previstas no edital do certame gera mera expectativa de direito. 4. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e, (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI. 8. O caso concreto não se encaixa nas exigências acima, ainda que existam vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração não houve ato administrativo que culminasse na preterição da recorrente. 9. O Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, cuja atribuição encontra-se no juízo de conveniência e oportunidade da própria Administração. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1233136, 07140934320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DOS QUADROS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO FONAJE 125. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. A embargante autora apresenta embargos de declaração quanto ao não provimento de seu recurso inominado. Afirma que, para submeter a matéria ao Pretório Excelso, os jurisdicionados precisam deixar todo o quadro fático registrado junto a Corte de Origem. Requer que seja consignado no acordão determinados fatos. 4. No âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). 5. "...É preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. (Acórdão 1230052, 07524884120188070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1253576, 07140934320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente alega que o acórdão violou os arts. 37, caput, II e IV, e 93, IX, ambos da CF/88. Sustenta que seu direito estaria amparado na existência de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público para os quadros da Secretária de Saúde do Distrito Federal, aliada à suposta intenção da administração em nomear os aprovados e dotação orçamentária para tanto, demonstrando a preterição da candidata. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784 (“direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”). Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF